Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR VALORES PAGOS NA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas contrarrazões recursais, a parte Ré impugna a gratuidade de justiça concedida ao Autor, nos termos do art. 100 do CPC, contudo, sem apresentar documento ou evidência da possibilidade de arcar com os custos do processo. Em vista da ausência de comprovação da alteração da situação financeira da parte autora, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de rediscussão dos valores já pagos pela parte em processo extinto nos termos do art. 924, II, do CPC. 2.1. Da sequência de atos processuais, verifica-se que a questão sobre o excesso de execução foi trazida aos autos da ação de cobrança n. 0010912-49.2012.8.07.00007, entretanto, o magistrado entendeu pela preclusão da matéria quanto ao débito exequendo. Ademais, como pontuou o juiz na ocasião, caberia a parte opor embargos à execução para contestar o valor exequendo, o que não foi feito. 2.2. Resta evidenciada a preclusão formal da possibilidade de discussão acerca do excesso de execução, dado que não ser devida a repetição de atos processuais ou serem revisitadas questões já debatidas, sob pena de prolongar a marcha processual indefinidamente. 2.3. Havendo a extinção da ação de cobrança pelo pagamento, está igualmente preclusa a possibilidade de discutir o valor da dívida já paga.

3. Apelação cível conhecida e não provida.